Tribunal: STF
Processo: Pet 9141
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual extingui o feito sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da litispendência (documento eletrônico 14).
    O embargante aponta a ocorrência de contradição na decisão impugnada, sob o argumento de que estes autos e a PET 8.688/BA, também de minha relatoria, não possuem identidade. 
    Alega que, na PET 8.688/BA, buscou a superação das Súmulas 634 e 635/STF e a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ainda pendente de exame de admissibilidade. Já a presente ação tem por objetivo afastar a decisão do Tribunal a quo que indeferiu a concessão de tal efeito ao aludido recurso (documento eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. 
    De fato, embora ambos os processos tenham por escopo a concessão de efeito suspensivo ativo ao mesmo recurso extraordinário, vejo que possuem causas de pedir diferentes, uma vez que, na hipótese, o pedido foi realizado após o indeferimento do pleito pela Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais do Estado da Bahia (documento eletrônico 11).
    Desse modo, reconsidero a decisão anterior (documento eletrônico 14) e passo ao exame do pedido de tutela provisória cautelar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra os acórdãos proferidos pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia.
    Narra a inicial que o requerente, representado por sua genitora, tendo em vista ser portador deficiência neurológica, pleiteou, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, o benefício de assistência continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
    Aduz-se que
    “[...]
    Passada toda a instância probatória, com diversos laudos e pareceres, o Ilmo. Magistrado o a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, com forte na robusta prova colhida, atestando a miserabilidade e vulnerabilidade do núcleo familiar do Requerente, menor carente, portador de autismo severo, tudo conforme perícias médicas e socioeconômicas, produzidas na ação [...]” (pág. 2 da inicial).
    Informa-se, ainda, que a autarquia previdenciária interpôs recurso inominado sustentando, em suma, que não houve o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 8.742/1993, o que foi acolhido pela Turma Recursal, ao afastar 
    “[...] a vulnerabilidade do pleiteante tão somente em razão da renda familiar, em que pese todos os pareceres colhidos nos autos afirmarem o estado de necessidade, vulnerabilidade e miserabilidade do ora Requerente, revogando o benefício então concedido, com lastro único em dispositivo de lei há muito fulminado pela inconstitucionalidade” (pág. 2 da inicial).
    O requerente entende que aquele órgão colegiado não observou o art. 203, V, da Constituição Federal. 
    Defende o cabimento do pleito de urgência, porquanto a verba requerida tem natureza alimentar e a matéria discutida no recurso extraordinário já foi pacificada nesta Corte no julgamento do Tema 27 da Repercussão Geral.
    Pois bem, apesar dos argumentos expostos na inicial, noto não ser cabível o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário em questão.
    Isso porque, de acordo com a consulta processual no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e com os documentos constantes dos autos da PET 8.688/BA (págs. 185-201 do documento eletrônico 3), é possível perceber que, concomitante à interposição do recurso extraordinário, o requerente apresentou pedido de uniformização de jurisprudência. Ambos versando sobre a mesma matéria. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que, nessa hipótese, o recurso não ataca decisão de única ou de última instância, como determina o art. 102, III, da CF, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281 desta Corte. Nesse sentido, é a ementa de recente julgado do Plenário desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 
    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 
    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.268.933-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Dessa forma, o recurso extraordinário interposto não possui plausibilidade jurídica apta à concessão de efeito suspensivo ativo. 
    Isso posto, acolho estes embargos declaratórios, para afastar a litispendência reconhecida na decisão anterior (documento eletrônico 14), e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator